Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-37.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Mútuo estabelecido entre particulares. Aplicação dos artigos 591 e 406, do Código Civil. Instrumento Particular de Rerratificação de Dívida com Garantia Real. Alegado pagamento integral da dívida, coação para assinatura do instrumento e cobrança de juros de mora fixados acima dos patamares legais. Fatos não comprovados. Alegação genérica de prática de agiotagem

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Mútuo estabelecido entre particulares. Aplicação dos artigos 591 e 406, do Código Civil. Instrumento Particular de Rerratificação de Dívida com Garantia Real. Alegado pagamento integral da dívida, coação para assinatura do instrumento e cobrança de juros de mora fixados acima dos patamares legais. Fatos não comprovados. Alegação genérica de prática de agiotagem desacompanhada de quaisquer elementos convincentes ou início de prova documental de prática de encargos abusivos. Pagamento da dívida não comprovado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.